Tribunal: TJDFT
Processo: 0705438-14.2025.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POSTULAÇÃO DE RECEBIMENTO DO RECURSO NO DUPLO EFEITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DA DEVEDORA. TEMA N. 1.132 DO STJ. ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. CONSTITUIÇÃO EM MORA VÁLIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que resolveu a ação de busca e apreensão, sem apreciação do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, em virtude de a notificação extrajudicial não ter sido recebida pela devedora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a devolução da notificação extrajudicial por ausência do destinatário impede a constituição válida da mora; (ii) definir se a tese firmada no Tema n. 1.132 do STJ, que dispensa a comprovação do recebimento pessoal da notificação, se aplica ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o § 5o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969 (d)a sentença cabe apelação apenas no efeito devolutivo. 3.1. Em face da resolução do processo sem apreciação do mérito, carece o apelante de interesse recursal quanto à pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto o provimento judicial tem conteúdo negativo.
4. A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, mesmo que não recebida pessoalmente pelo devedor, é suficiente para comprovar a constituição em mora, conforme o Tema n. 1.132 do STJ, que dispensa a prova de recebimento pelo destinatário ou terceiros.
5. O Decreto-Lei n. 911/1969, em seu art. 2o, §2o, estabelece que a mora pode ser comprovada por carta registrada, não sendo necessária a assinatura do devedor para a validação do ato.
6. A sentença terminativa por ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo não se sustenta, pois o credor cumpriu com as exigências legais para a constituição da mora da devedora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido.
Tese de julgamento:
1. Para a constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova de recebimento pelo devedor ou por terceiros.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, arts. 2o, §2o; e 3o; CPC, art. 1.039.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.888/RS, Tema n. 1.132, Segunda Seção; TJDFT, Acórdão 1982927, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível; Acórdão 1923221, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível; Acórdão 1886853, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível.